Tribunal: STF
Processo: RE 1554215
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INCOMPLETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. A parte agravante sustenta que a mínima dúvida sobre a autoria do réu seria suficiente para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri e que os elementos de prova produzidos na investigação e em juízo corroboram a acusação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (I) Definir se a decisão de pronúncia exige a demonstração de autoria com elevado nível de probabilidade. (II) Estabelecer se os elementos probatórios apresentados no caso concreto são suficientes para justificar a pronúncia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de pronúncia exige a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação com elevado nível de probabilidade. 4. Os depoimentos dos policiais sobre o conteúdo das investigações, ainda que prestados em juízo, não "judicializam" as provas colhidas no inquérito policial, sendo insuficientes para justificar a pronúncia. 5. A ausência de provas materiais relevantes que corroborem a hipótese acusatória impede a pronúncia do réu. 6. A pronúncia não pode basear-se exclusivamente em elementos indiretos, testemunhos de "ouvir dizer" ou provas inconclusivas, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 9. A decisão de pronúncia exige a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação com elevado nível de probabilidade, não bastando a mera possibilidade de veracidade da hipótese acusatória. 10. Elementos de investigação policial ou testemunhos indiretos, desacompanhados de provas materiais robustas, não são suficientes para justificar a pronúncia.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 413 e 414 Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.236.994/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023. STJ, REsp n. 2.091.647/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/9/2023, DJe 3/10/2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/10/2023, DJe 27/10/2023. STJ, HC n. 632.778/AL, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 9/3/2021, DJe 12/3/2021”. (edoc. 146)  



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação do art. 5º, XXXVIII, d, da CF. Alega, em síntese, 



    “plenamente viável a utilização dos elementos informativos referendados por prova colhida sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em atenção à plenitude de defesa, na linha do que recentemente decidiram as Cortes Superiores, pela qual não há falar em sentença de pronúncia calcada exclusivamente em elementos colhidos em sede inquisitiva quando confirmados por outras provas angariadas em sede judicial”.



    Requer, ao final, 



    “seja admitido o presente recurso extraordinário e, no mérito, seja-lhe dado provimento para que, reformado o acórdão recorrido, seja reestabelecida a decisão de pronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o Ministro Ribeiro Dantas, ao dar provimento ao recurso especial do acusado, para anular a decisão de pronúncia, assim decidiu:  



    “(...)



    Como se constatou quando do julgamento monocrático, a prova fundamental para a pronúncia do recorrente foi uma troca de mensagens encontrada no aparelho do possível executor do crime GUILHERME, com o seguinte teor (e- STJ, fls. 195-196): 



    "GUILHERME: nd ainda? interlocutor: Hj não fui pra rua GUILHERME: Mas tá sereno interlocutor: final d semana certo que ele bota a cara. ta sempre de bobeira. GUILHERME: Mas tá sereno interlocutor: Nois. Qualquer coisa te falo. Tmj irmão se cuida ai."



    Como se vê, não há na conversa a individualização da vítima, a descrição da sua específica rotina, o local preciso e a hora em que poderá ser encontrada. Ainda que se pressuponha que o nominado "interlocutor" seja o recorrente, representa um salto causal concluir, unicamente pelas mensagens, que tenha auxiliado na prática do crime, vigiando a vítima. 



    Como abaixo melhor se analisará, a ouvida dos policiais que participaram da investigação não "judicializa" as provas produzidas no inquérito policial. Mesmo considerando tais depoimentos, a fundamentação da pronúncia se mostra frágil. Nesse sentido, destaca-se o testemunho do policial civil Roberto (e-STJ, fls. 193), que afirmou que a função do recorrente seria localizar o alvo, mas admitiu não saber se ele efetivamente o fez na data dos fatos. Essa incerteza é reforçada pelo fato de que a testemunha baseou-se nas mensagens acima transcritas, de conteúdo genérico e trocadas dias antes do crime.



    Não é a simples possibilidade de ser verdadeira a hipótese acusatória que obrigaria a pronúncia. Sobre o tema, as duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal já deixaram claro que não é a dúvida mínima que justifica a pronúncia. Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório. Vejam-se, a propósito, as ementas dos acórdãos pertinentes:



    (...)



    Conjuntos probatórios frágeis, incompletos, com a omissão na produção de provas relevantes e pontuados por suposições da acusação em desfavor do réu não autorizam a pronúncia. Nem se trata, aqui, de discutir a existência ou não do in dubio pro societate - tema sobre o qual já manifestei minha opinião pessoal no julgamento do AREsp 2.236.994/SP, acima transcrito: o problema, no caso dos autos, é a falta de comprovação mínima da autoria delitiva, à luz do standard probatório exigido nesta etapa processual. 



    Além do mais, consoante o entendimento deste STJ, a pronúncia não pode indicar, como elementos de demonstração de algum dos elementos do crime (a autoria, neste caso), apenas indícios oriundos do inquérito policial ou testemunhos indiretos, ainda que estes últimos tenham sido colhidos em juízo. A propósito:



    (...)



    O testemunho dos policiais sobre o que investigaram ou ouviram de outras pessoas ne etapa extrajudicial, por outro lado, não "judicializa" tais elementos. Afinal, se a polícia descobriu provas materiais de envolvimento do réu no crime, ou ouviu testemunhas que incriminam o acusado, são essas provas que devem aportar diretamente nos autos, e não o testemunho indireto do policial a seu respeito. Nesse sentido:



    (...)



    No caso dos autos, além da conversa encontrada no aparelho celular de um dos autores do delito, que não é por si suficiente para demonstrar que o réu vigiava a vítima ou teria auxiliado na localização desta no dia dos fatos, as demais provas em desfavor do ADEMIR decorrem dos testemunhos prestados pelos policiais sobre o que presenciaram durante a investigação policial. Não há, aqui, provas materiais que impliquem o acusado. Sua pronúncia está baseada, no fim das contas, em mensagem genérica e uma série de depoimentos indiretos, todos absolutamente imprestáveis para pronunciá-lo.”. (edoc. 146, p. 5-11, grifamos)  



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretendido, seria necessário um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Além disso, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (artigo155 do Código de Processo Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente